Tribunal: STF
Processo: HC 263231
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas no contexto de violência doméstica. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de R.D.G. contra decisão monocrática do Relator do HC 1.037.177/MG do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 7).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e de descumprimento de medidas protetivas no contexto da Lei Maria da Penha, tipificados nos art. 129, §13, 147, §1º, ambos do Código Penal, e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e do não preenchimento dos requisitos autorizadores. Aduz que o acórdão que manteve a constrição cautelar foi proferido “de forma genérica e abstrata, fundamentando-se exclusivamente na palavra da vítima e na gravidade abstrata do tipo penal, sem apresentar fundamentação concreta”. Assevera que o paciente não apresenta periculosidade, sendo a medida imposta desproporcional. Ressalta as condições pessoais favoráveis. Argumenta a suficiência de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prerrogativa do relator para julgar monocraticamente o habeas corpus e o respectivo recurso não é afastada pelas normas regimentais que preveem a oitiva prévia do Ministério Público Federal (arts. 64, inciso III, e 202 do RISTJ), notadamente quando a matéria se conforma com o entendimento dominante desta Corte (AgRg no HC n. 856.046/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023). 



    Assim, passo a analisar diretamente o mérito da impetração. 



    A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, somente se legitima quando a decisão judicial que a impõe está amparada em fundamentação concreta. Essa fundamentação deve demonstrar, de forma inequívoca, a presença conjunta de dois requisitos cumulativos, extraídos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    O primeiro requisito é a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. O segundo é o perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do acusado, que deve se materializar em risco efetivo à ordem pública, à ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Na espécie, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente com base nas razões a seguir transcritas (fls. 85/86; grifamos):



    Conforme se depreende dos autos de n° 5004653-07.2025.8.13.0693, foram aplicadas medidas protetivas de urgência em desfavor do investigado, em 26/5/2025, proibindo-o de se aproximar de Aedila, fixando-se distância mínima de 400 (quatrocentos) metros, bem como de manter contato com a ofendida, seus familiares e demais testemunhas, por qualquer meio direto ou de comunicação, além de frequentar sua residência. O autor foi devidamente intimado das referidas restrições no dia 27/5/2025. 



    Ocorre que, no dia 30/6/2025, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e afirmou que, no dia 28/6/2025 – apenas um mês após o deferimento das medidas –, foi surpreendida em via pública pelo investigado, ocasião em que ele supostamente lançou uma motocicleta contra ela, provocando sua queda ao solo e causando-lhe lesões corporais. 



    Na mesma ocasião, o investigado também teria proferido ameaças de morte contra a ofendida. Registra-se, ainda, que o investigado tem enviado mensagens ameaçadoras à vítima por intermédio de terceiros. 



    Ora, dispõe o art. 312 do CPP que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova de existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Ressalto que nesta etapa se contenta a lei com elementos probatórios ainda que não concludentes e unívocos, não sendo necessário, portanto, a certeza da autoria, ainda que razoavelmente já demonstrada no presente expediente. Os indícios, conforme exigido em lei, ressaem com abundância das investigações preliminarmente procedidas. 



    Com base no art. 282, §6º e art. 312, §2º, ambos do CPP, os quais autorizam a prisão preventiva quando demonstrada a inadequação de qualquer medida cautelar diversa da prisão, faz-se necessário impor a medida cautelar de prisão preventiva.



    No caso concreto, impõe-se a decretação da prisão para garantia da ordem pública. A prisão para garantia da ordem pública tem amparo no transcrito art. 312 do CPP e possui como objetivo a“[...] proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.” (OLIVEIRA: 2009, p.4901) 



    Desse modo, verifico que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram inócuas, pois já havia sido fixada medida protetiva proibindo qualquer tipo de contado e/ou aproximação do autor para com a vítima, as quais, conforme demonstrado, vem sendo reiteradamente desrespeitadas. Com efeito, em liberdade, há fortes indícios de que o denunciado voltará a delinquir durante a instrução processual, o que deve ser coibido, por causar intranquilidade no meio social, sobretudo à vítima dos supostos delitos ora em comento 



    (...) 



    Assim, a prisão preventiva mostra-se necessária ao resguardo da ordem pública e à proteção da vítima. 



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação provisória do paciente, apresentando os seguintes fundamentos (fls. 28/29; grifamos): 



    A autoridade policial, então, representou pela decretação da prisão preventiva de R. D. G. (p. 127/129) e, após parecer ministerial favorável (p. 212/215), a representação foi acolhida, em 5/8/2025, mediante idônea fundamentação (p. 216/220). 



    Dezesseis dias depois, a juíza de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, já que “não foi tecida qualquer modificação da situação fática a fim de justificar a revogação da prisão preventiva do autor” (p. 28/31). 



    Com efeito, a prisão cautelar se mostra necessária não só como forma de resguardar a ordem pública, mas, também, para garantir segurança e proteção à ofendida, não tendo as medidas protetivas surtido o efeito desejado. 



    Ora, a proibição de contato e o distanciamento mínimo não foram eficazes para impedir que o paciente permanecesse ameaçando a vítima por intermédio de terceiros, tampouco de novamente causar- lhe lesões, “jogando” uma motocicleta contra ela, em plena luz do dia e em via pública. 



    Nesse sentido, “a prisão preventiva é cabível no contexto de violência doméstica quando há elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva” (AgRg no HC n. 996.489/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025 .) 



    Eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando demonstrada por razões concretas. 



    Ademais, o princípio constitucional da presunção de inocência não é incompatível com a prisão cautelar, a qual se sustenta com a presença de indícios suficientes de autoria, sendo inviável, nesta fase processual e pela via do habeas corpus, o aprofundamento pretendido pela defesa. 



    Improcede, ainda, a tese de ausência de contemporaneidade, já que o próprio descumprimento das medidas protetivas, há pouco mais de dois meses, legitima a decretação da prisão cautelar. 



    A prisão preventiva do paciente, portanto, está em conformidade com o previsto nos art. 282, I e II, e art. 313, III, ambos do CPP, e art. 12-C, §2º, da Lei nº 11.340/06, não sendo suficiente a aplicação de cautelares alternativas. 



    Por fim, a defesa não logrou demonstrar que o paciente se encontra “extremamente debilitado por motivo de doença grave” ou mesmo que não possa receber o adequado tratamento e acompanhamento médico no estabelecimento prisional. Além disso, não foi comprovada a imprescindibilidade da presença do investigado nos cuidados com os pais, o que obsta o pedido de prisão domiciliar.



    No caso em exame, as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a necessidade da prisão preventiva, registrando o descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente imposta ao paciente, e para garantir a integridade física e psíquica da vítima, o que justifica a imposição da segregação processual, nos termos previstos no art. 282, § 4º, c/c os arts. 312, parágrafo único, e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal.



    (...)



    Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. 



    Ademais, a alegada existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da segregação provisória, como ocorre no caso. Exemplificativamente: AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025. 



    Imperioso registrar, ainda, que, nos termos da jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial relevância, especialmente porque os delitos não raras vezes são cometidos sem a presença de testemunhas, nos termos fixados na Tese n. 13 desta Corte, in verbis (...)



    Em relação ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, registrou a Corte local (fl. 29):



    Por fim, a defesa não logrou demonstrar que o paciente se encontra “extremamente debilitado por motivo de doença grave” ou mesmo que não possa receber o adequado tratamento e acompanhamento médico no estabelecimento prisional. Além disso, não foi comprovada a imprescindibilidade da presença do investigado nos cuidados com os pais, o que obsta o pedido de prisão domiciliar.



    A substituição da prisão preventiva pela domiciliar por motivo de doença grave, prevista no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é uma medida de caráter humanitário. Sua concessão, no entanto, não é automática e depende da comprovação inequívoca e cumulativa de dois requisitos. Primeiro, deve-se demonstrar que o imputado se encontra em estado de extrema debilitação em decorrência da enfermidade. Segundo, é imprescindível provar a impossibilidade de que o tratamento médico necessário seja oferecido pelo Estado no estabelecimento prisional. 



    No caso em exame, a Corte de origem ressaltou que não houve a comprovação inequívoca da extrema debilidade do paciente, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Nessa conjuntura, não há constrangimento ilegal na negativa da prisão domiciliar.



    (...)



    Ressalte-se que a revisão da conclusão alcançada pela instância ordinária exigiria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é incabível na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário correspondente. 



    Outrossim, esclareço que, conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva não representa violação da presunção de inocência ou detém a natureza de antecipação, mormente quando satisfeitos os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, como no caso. Confira-se: RHC n. 216.042/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025 , DJEN de 25/8/2025; AgRg no RHC n. 214.465/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 2/7/2025. 



    Por fim, não é possível afirmar que a medida excepcional seja desproporcional em relação à eventual condenação que o paciente possa vir a sofrer ao final do processo, uma vez que, na via eleita, mostra-se incabível determinar a quantidade de pena que poderá ser aplicada na ação penal, tampouco se o cumprimento da reprimenda se dará em regime diverso do fechado, v.g. AgRg no HC n. 1.006.629/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente